Tribunal: STF
Processo: ARE 1302268
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APLICAÇÃO DO art. 543-B, §3º, DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AOS ARTIGOS 1.039 E 1.040, DO CPC/2015). REEXAME E REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE FLS. 689/700, ADOTANDO A ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 635.688). REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. PROVIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. 
    I - Rejeitada a preliminar de nulidade processual.
    II - Cumpre registrar que o presente recurso de apelação foi julgado improvido na data de 25/04/2006 (fls. 721/727).
    III - Entretanto, após a interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado da Bahia e julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do recurso paradigma, em virtude da matéria versada no recurso de apelação nº 0116802-98.2002.805.0001-0 ‘ser idêntica à questão discutida no RE 635.688’, a 2ª Vice-Presidência, em decisão de fls. 139/142 (autos apensos nº 0017590-34.2007.8.05.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário), devolveu estes autos à Quinta Câmara Cível para que se proceda, se for o caso, ao reexame e rejulgamento do recurso de apelação interposto às fls. 689/700, adotando-se a orientação do acórdão paradigma do Supremo Tribunal Federal (RE nº 635.688).
    IV - Desse modo, verifica-se às fls. 139/142 (autos apensos nº 0017590-34.2007.8.05.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário), que ‘o acórdão recorrido, ao entender ser inaplicável o estorno proporcional do crédito do ICMS nos casos em que a operação subsequente esteja sujeita à redução da base de cálculo, está em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma RE 635.688 (...)’. 
    V - Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário paradigma (RE nº 635.688), decidiu que ‘A atual posição da Corte parece-me, portanto, bastante clara: a redução da base de cálculo do ICMS corresponde a isenção parcial e, não, como outrora se considerava, categoria autônoma em relação assim à da isenção, como à da não-incidência. Observe-se que a interpretação dada pela Corte ao art. 155, § 2º, II, b, não representa ampliação do rol de restrições ao aproveitamento integral do crédito de ICMS, que remanesce circunscrito às hipóteses de não-incidência e isenção; entendeu-se, simplesmente, que a redução de base de cálculo entra nesta última classe, como isenção parcial, que é em substância (...) Assim, para que fique clara a orientação aqui adotada, entendo que, na linha da jurisprudência desta Corte, os casos de redução de base de cálculo devem ser entendidos como isenções parciais, para efeito de aplicação do disposto no art. 155, §2º, II. Está, portanto, a Fazenda Estadual autorizada, nessas hipóteses, a proceder à anulação proporcional dos créditos, ressalvada a previsão em sentido contrário na legislação estadual, o que não se verificou no caso em tela’.
    VI - Impõe-se, portanto, o rejulgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia às fls. 689/700, uma vez que o art. 543-B, §3º, do CPC/1973 (correspondente aos artigos 1.039 e 1.040, do CPC/2015) dispõe que: ‘Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se’.
    VII - Desse modo, reexaminando o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA às fls. 689/700, verifica-se que a sua irresignação MERITÓRIA merece prosperar, haja vista o desacerto da sentença apelada.
    VIII - Impositiva é a anulação da sentença recorrida e, por consequência, o prosseguimento do feito executivo, posto que o referenciado decisum não está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE nº 635.688.
    REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.
    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 33).
    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se a ocorrência da decadência para a constituição dos créditos tributários.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam os arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber - grifei).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE CAPÍTULO NAS RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO FORMAL. Deixando-se de versar, em capítulo próprio, a repercussão geral, a sequência do recurso fica obstaculizada – artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil. RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua” (ARE 955.930-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.057.015-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator